Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc.. O Agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, contudo, recolheu as custas processuais no processo de origem, a evidenciar informações contraditórias acerca da hipossuficiência financeira afirmada. Nada obstante, e considerando-se que a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo, com efeitos prospectivos, concedo ao Agravante o prazo de 10 (dez) dias para juntar documentos que justifiquem a benesse. Atente-se para o fato de que o pedido formulado pelo Espólio deve ser pautado na condição de hipossuficiência financeira do acervo do de cujus, de modo que caberá ao interessado instruir o pedido com a declaração de bens do falecido ou mesmo a cópia da petição inicial do procedimento de inventário, com a descrição dos bens a partilhar, de molde a permitir a análise do pedido. Int. Brasília, 6 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator